Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703356-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: ARLAN LIMA PORTILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento no 0410341-51.2019.8.07.0020, movida por ARLAN LIMA PORTILHO, indeferiu a produção de provas (ID 14185072). Nas razões recursais (ID 13299756), narra tratar-se na origem de pedido de indenização, em razão de contrato securitário firmado entre as partes. Afirma a necessidade da realização da perícia médica a fim de constatar a invalidez do agravado, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a decisão fustigada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 14185079). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de provas. Confira-se o teor do decisum: “Quanto à prova pericial pleiteada pela parte ré, não vislumbro sua necessidade, tendo em vista a invalidez alegada pela parte já ter sido reconhecida pelo INSS (ID 41848721), em processo judicial que tramitou perante a Justiça Federal. Desse modo, a questão controvertida revela-se unicamente de direito, qual seja, se o reconhecimento da invalidez ou a ocorrência do acidente são fatos jurídicos suficientes ao reconhecimento do direito à percepção e prêmio de seguro, tendo a vista a data do estabelecimento da relação jurídica de seguro e a data de ocorrência do acidente, bem como a data de reconhecimento da invalidez. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial. As questões prejudiciais e preliminares serão abordadas por ocasião da sentença. Anote-se a conclusão para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se”. Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção dos agravantes em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator